Tribunal: TJES
Processo: 5000933-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Recurso
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000933-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL OLIVEIRA SILVA MORAIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000933-75.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RAFAEL OLIVEIRA SILVA MORAIS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAFAEL OLIVEIRA SILVA MORAIS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
GEANE DE SOUZA TEIXEIRA,
aduzindo o requerente que entre julho e agosto de 2022 vendeu sua motocicleta I/BASHAN MEET 50 2014/2014, placa RQO3A36 para a 2ª requerida que, no entanto, não realizou a transferência de propriedade da mesma junto ao DETRAN (1º requerido), sendo que as multas estão sendo direcionadas para sua CNH. Busca, assim, seja o 1º requerido compelido a realizar a transferência das multas para a 2ª requerida, bem como seja efetivada a transferência definitiva da propriedade para a corré Geane.

Em contestação (ID 7831573), o 1º requerido informa que o CTB dispõe de forma expressa em seu art. 134 ser responsabilidade do vendedor comunicar a venda do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Em contestação (ID 7831635), a 2ª requerida informa que permaneceu com a motocicleta poucos dias, considerando que prontamente a revendeu a um terceiro, sem os dados para sua identificação.

A sentença (ID 7831650) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para determinar ao requerido DETRAN que transfira a pontuação, responsabilidades financeira e dos autos de infração apartir de setembro de 2022 a Sra. GEANE DE SOUZA TEIXEIRA, portadora do RG n° 1834372-SPTC/ES, inscrita no CPF sob o nº 110.131.021-89.

DETERMINO a expedição de ofício ao Detran, determinando à inserção de restrição judicial no prontuário do veículo (motocicleta), Placa: RQO3A36, Renavam 01288307753, marca/modelo: 35278-I/BASHAN MEET 50 (Importado), ano de fabricação; 2014/2014, objeto da lide, para que o novo possuidor seja obrigado a regularizar a situação do veículo junto ao órgão de fiscalização de trânsito, transferindo a motocicleta para o seu nome, como determina do art. 134, do CTB, bem ainda regularizando o pagamento da obrigação tributária atinente ao veículo adquirido (regularizar o licenciamento anual, colocando em dia os tributos/impostos devidos)
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7831652), reiterando o pedido de que seja transferida a titularidade da motocicleta para o nome da 2ª requerida.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7831655 e 7831658), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O recurso versa unicamente sobre o pedido de transferência de titularidade da motocicleta
I/BASHAN MEET 50 2014/2014, placa RQO3A36 para a 2ª requerida.

Pois bem. O CTB estabelece, mais precisamente em seu art. 123, § 1º estabelece que
“no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”
.

Não havendo transferência pelo adquirente, o art. 134 do CTB confere ao vendedor a possibilidade de informar a alienação ao DETRAN, por meio da “comunicação de venda do veículo”. No caso em tela, não houve comunicação pelo autor e sequer transferência pela 2ª requerida.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que o pedido de transferência da propriedade do bem não deve prosperar, considerando ser necessário uma série de procedimentos administrativos para sua efetivação (vistoria e pagamento de taxas), conforme informação obtida pelo site
https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio
. Além disso, nenhum efeito prático trará ao recorrente, considerando que a sentença já determinou a transferência das infrações a partir de setembro de 2022 para a 2ª requerida, bem como a restrição da motocicleta a fim de que se regularize a transferência de propriedade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Em relação à 2ª requerida, o valor será revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)